Tribunal: TJPA
Processo: 0058826-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058826-08.2012.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CLEIDE DO SOCORRO DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CLEIDE DO SOCORRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 608 E TEMA Nº 1.189/STF. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame.

1.

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do TJPA em virtude da superação da tese anteriormente adotada, com base no julgamento do Tema nº 608 e no trânsito em julgado do Tema nº 1.189 do STF, para rediscutir o marco temporal da prescrição aplicável à cobrança de valores de FGTS decorrentes de vínculo administrativo temporário.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de depósitos de FGTS em caso de contrato temporário declarado nulo, frente à nova orientação do STF quanto à natureza administrativa do vínculo.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, aos contratos temporários com o Poder Público, mas sim o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

4. Ação ajuizada em 10/12/2012, contrato encerrado em 3/3/2009, estando o período entre 9/12/2007 e 3/3/2009 não alcançado pela prescrição, em conformidade com o Tema 608/STF.

IV. Dispositivo e tese.

5. Juízo de retratação parcialmente acolhido.

Tese de julgamento:

"1. É inaplicável o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 às ações referentes a contrato temporário com o Poder Público.

2. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3. O direito ao recebimento de depósitos de FGTS limita-se ao período entre 09/12/2007 e 03/03/2009, data de encerramento do vínculo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 709.212/DF (Tema 608); STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em juízo de retratação, retratar-se parcialmente do acórdão antes proferido, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três de fevereiro a dois de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de autos devolvidos a este órgão fracionário para eventual juízo de retratação, na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do código de Processo Civil, a fim de se proceder à análise conjunta (i) da decisão proferida pela vice-presidência deste Egrégio Tribunal que, em sede de admissibilidade de recurso extraordinário, apontou aparente divergência entre o acórdão anteriormente prolatado e o entendimento do supremo Tribunal Federal quanto à disciplina temporal aplicável à cobrança de valores de FGTS e (ii) dos efeitos do trânsito em julgado do Tema nº 1.189/RG, ocorrido em 4/10/2025, que ensejou o dessobrestamento do feito e a devolução dos autos a este Colegiado.

No acórdão originário, este colegiado: (i) conheceu os recursos de apelação; (ii) deu parcial provimento ao recurso da autora/apelante, proveu o do Ministério Público e negou provimento ao do Estado do Pará e (iii) reconheceu o direito da autora à percepção das verbas relativas ao FGTS, “respeitado, quanto às parcelas não quitadas, o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação”, nos termos da fundamentação (id. nº 1838416 - pág. 1/15)

Opostos embargos de declaração pelo Estado do Pará no id. nº 1930477 - pág. 1/11, restaram rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos conforme id. nº 2881383 - pág. 1/9.

Não houve interposição de contrarrazões aos embargos de declaração pela autora/embargada conforme certidão de id. nº 2304192 - pág. 1.

Interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Pará no id. nº 3170693 - pág. 1/7.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se que não é parte, apenas fiscal da lei neste processo conforme id. nº 3422738 - pág.1/2.

Cleide do Socorro Ramos não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário conforme certidão de id. nº 3481194 - pág. 1

Sobreveio decisão de devolução no id. nº 3661086 - pág. 1/3, determinando remessa destes autos a este Colegiado para eventual juízo de retratação, à vista do entendimento firmado pelo STF no ARE nº 709.212/DF (tema nº 608/RG), já que, considerados o julgamento do paradigma (13/11/2014), o ajuizamento da ação (10/12/2012) e o prazo de 5 anos contado da extinção do vínculo (3/3/2009), consignou-se serem devidos os depósitos de FGTS relativos a todo período laborado.

Registrou-se, ainda, que, embora o recurso extraordinário tenha sido admitido sob fundamento de decadência bienal, determinou-se a aplicação da tese do Tema nº 608, que afastou o prazo de dois anos em razão da natureza administrativa do contrato temporário.

Ao final, determinou-se o retorno dos autos à Vice-Presidência após a manifestação deste órgão julgador.

Conforme se verifica no id. nº 10122382 - pág. 1/2 foi proferida decisão determinando a suspensão temporária do processo até o julgamento da controvérsia referente à prescrição para cobrança dos depósitos do FGTS, matéria que se encontrava submetida à apreciação do STF no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da repercussão geral).

No id. nº 10661869 - pág. 1 o Procurador de Justiça registra ciência da decisão de id. nº 10122382 - pág. 1/2 e acrescenta não ter objeção ao decisum e ressalta que o Ministério Público Estadual não integra a relação processual como parte, no qual litigam apenas o Estado do Pará e Cleide do Socorro dos Santos.

Posteriormente, no id. nº 30848721 - pág. 1, consta a informação acerca do trânsito em julgado do Tema nº 1.189/RG, ocorrido em 4/10/2025, bem como o dessobrestamento automático do feito no sistema processual PJe, com a devolução dos autos para adoção das medidas cabíveis por este órgão julgador.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade interna, passo ao juízo de retratação, na forma dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil.

No caso, a apelante afirma ter sido contratada pelo Estado do Pará como servidora pública temporária para exercer o cargo de Escrevente Datilógrafo, com lotação na Secretaria de Estado de Educação/SEDUC, no período de
7/5/1993 a 3/3/2009
, quando teria ocorrido o distrato.

A questão devolvida a esta Turma, em juízo de retratação, restringe-se à definição do prazo prescricional aplicável à cobrança dos depósitos de FGTS contra a Fazenda Pública, em razão (i) da decisão da Vice-Presidência que indicou possível divergência do acórdão originário em relação à orientação do Supremo Tribunal Federal e (ii) do trânsito em julgado do Tema nº 1.189/RG, em 4/10/2025.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal/STF, no julgamento do RE 709.212 (Tema nº 608), modulou os efeitos da decisão mencionada para estabelecer que a pretensão relativa a períodos anteriores a 13/11/2014 prescrevia em 13/11/2019.

Logo, a presente
demanda ajuizada em 10/12/2012
, não estaria prescrita.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da repercussão geral), em 13/6/2025, fixou a seguinte tese jurídica (id. nº 30848721 - pág. 1):

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratar de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932”.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, nas ações envolvendo servidores contratados pela Administração Pública, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No mesmo sentido, julgado jurisprudencial deste TJPA,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e determinou o pagamento de verbas fundiárias, observada a prescrição quinquenal. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, na hipótese de nulidade de contrato temporário celebrado com o Poder Público, ou se deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1189 da repercussão geral (RE nº 1.336.848), firmou o entendimento de que não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 aos contratos administrativos temporários declarados nulos, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20 .910/1932.

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
É inaplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 às ações relativas a contratos administrativos temporários declarados nulos.

2. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº º 0000866-84.2014.8.14.0023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

(TJ-PA -APELAÇÃO CÍVEL: 00008668420148140023 31170884, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)
(grifei)

Portanto, o ponto que motivou a devolução aludida refere-se ao marco temporal da pretensão, uma vez que o acórdão originário reconheceu o direito ao FGTS “respeitado, quanto às parcelas não quitadas, o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação”, o que remete ao intervalo de 9/12/2007 a 10/12/2012.

Todavia, considerando que o contrato temporário se encerou em 3/3/2009, o direito aos depósitos deve ser reconhecido no período efetivamente compreendido entre 9/12/2007 e 3/3/2009.

Diante do exposto, em juízo de retratação, RETRATO-ME PARCIALMENTE do acórdão de id. nº 1838416 - pág. 1/15 tão somente para ajustar o capítulo referente à prescrição, a fim de reconhecer o direito da autora aos depósitos relativos ao período de 9/12/2007 a 3/3/2009 (data do encerramento do contrato temporário), mantendo-se os demais termos do acórdão de apelação.

Após, determino a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do exame de admissibilidade do recurso extraordinário e demais providências cabíveis.

É como voto.

À Secretaria para as providências de estilo.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026